Tribunal: STF
Processo: RE 1490497
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC (doc. 180).



    A embargante sustenta, no entanto, que:



    [...] a decisão embargada restou omissa e obscura, pois esse Colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pelo caráter constitucional da matéria objeto da demanda, pois ela será decidida pelo Plenário no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.040/DF. 



    Naqueles autos, o Instituto Aço Brasil visa a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput do artigo 22 da Lei n° 13.043/2014, com a supressão da expressão "estabelecido pelo Poder Executivo". Pretende, ainda, que o STF dê interpretação conforme a Constituição Federal aos parágrafos 1° e 2° do artigo para assegurar o direito do exportador de recuperar resíduos tributários que remanescem na cadeia produtiva do produto exportado, a partir das peculiaridades do caso concreto.



    [...]



    Além disso, a decisão embargada também não atentou ao fato de que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial da Embargante (REsp n° 2.081.705/RS (2023/0217440-3), reconheceu que a matéria em julgamento possui caráter constitucional. 



    De fato, o Tribunal de origem utilizou, dentre outros, de fundamentos constitucionais para apreciar a pretensão da Embargante.



    Dessa forma, a Embargante entende que os autos deveriam ser remetidos à origem para aguardar o julgamento da ADI n° 6.040/DF.



    [...]



    Assim, os presentes aclaratórios merecem ser acolhidos, a fim de que a decisão embargada seja integrada, de sorte a se pronunciar sobre a afetação da matéria objeto do Recurso Extraordinário 1.490.497/RS, interposto pela Embargante, para julgamento no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.040/DF, e consequente constitucionalidade da questão (doc. 188, pp. 6-8).



    Intimada para apresentação de contrarrazões, a embargada não se manifestou (docs. 201 e 203).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão e de obscuridade, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – determinei, nos termos do art. 1.033 do CPC, a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, tendo em vista que o Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, consignou a ausência do direito à apuração e utilização do crédito residual adicional de 2% do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, ante a falta de regulamentação, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    Além disso, colaciono ementas de julgados recentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal que decidiram pela natureza infraconstitucional da matéria em discussão e pela desnecessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.040/DF e 6.055/DF:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS - REINTEGRA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.496.744 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2024 – grifei).



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito das ADIs 6.040 e 6.055. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança (RE 1.455.149 AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/4/2024 – grifei).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão e obscuridade, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator